Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBLIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SALAS COMERCIAIS E VAGAS DE GARAGENS. AUTORES REINTEGRADOS NOS IMÓVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGADO PREJUDICADO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO. JULGAMENTO POR MAIORIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. DECLARATÓRIOS JULGADOS PREJUDICADOS. DECISÃO REVOGADA. JULGAMENTO DO RECURSO PELO COLEGIADO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, excepcionalmente, podendo atribuir efeitos modificativos aos declaratórios.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Em se tratando de julgamento por maioria, desnecessário o exame dos fundamentos consignados no voto divergente, para efeitos de prequestionamento. Pois, a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores.
4. Deve ser afastada a multa imposta com base na regra do art. 1.021, § 4o do CPC, quando o agravo interno for desprovido, por maioria.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para afastar a multa imposta aos Embargantes no acórdão embargado. Agravo interno prejudicado.